Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA, DE PESSOA IDOSA, PRIVANDO-A DE CUIDADOS INDISPENSÁVEIS, QUANDO OBRIGADA A FAZÊ-LO. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a acusada pela prática do crime previsto no artigo 99, §2o, da Lei no 10.741/2003, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto.
2. Incabível o pleito absolutório/desclassificatório quando as provas materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que a acusada praticou o crime de expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, de pessoa idosa, privando-a de cuidados indispensáveis, quando obrigada a fazê-lo.
3. A jurisprudência considera razoável e proporcional, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada na primeira etapa para cada agravante.
4. No caso em exame, aplicada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, faltam os requisitos exigidos para a suspensão condicional do processo e dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.